Tribunal: CARF
Processo: 10240.721507/2016-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.721507/2016-05
ACÓRDÃO
2004-000.354 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTO MADEIRA TURISMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/12/2013
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O procedimento de fiscalização ocorreu de forma regular, cumpridos todos
os requisitos constantes do art. 11 do Decreto no 70.235/1972 e ausentes
quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.354 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721507/2016-05
2
Trata-se de recurso voluntário interposto por PORTO MADEIRA TURISMO LTDA
contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (DRJ/BHE), que julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se a
exigência das contribuições previdenciárias patronais, de segurados e as destinadas às outras
entidades e fundos (terceiros), no período de janeiro/2012 a dezembro/2012.
Por bem sumarizar as razões de defesa, valho-me do relatório, no que importa, da
decisão de piso:
IMPUGNAÇÃO 1 - DE FLS. 544 A 558 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA
EMPRESA E DO EMPREGADOR Traz alegações sobre os recolhimentos efetuados,
incluindo os valores de retenções (apresenta uma relação de notas fiscais
emitidas que totalizam R$ 506.769,44), que seriam suficientes "para pagar o
valor descontado dos funcionários", o que afastaria a ocorrência de apropriação
indébita previdenciária pela qual foi lavrada a Representação Fiscal para Fins
Penais. Afirma que, "De acordo com o item 56 do relatório fiscal é possível
constatar que tem verbas de salário família e salário maternidade para ser
deduzido da contribuição patronal a recolher". Apresenta planilhas de cálculo
com o intuito de demonstrar que as deduções que entende devidas não foram
utilizadas na sua totalidade. Alega ser "incabível a aplicação da multa de 75%
sobre o valor apurado sem a dedução da contribuição paga e retida na forma
como acima demonstrado, ocasionando a nulidade do Auto de infração". Requer
a nulidade da autuação em razão da "improcedência total do lançamento". I
MPUGNAÇÃO 2 - DE FLS. 568 A 579 - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS Traz as mesmas alegações apresentadas na Impugnação 1 quanto a não
ocorrência da apropriação indébita. Alega a não incidência de contribuições
previdenciárias sobre as rubricas "Bônus de Assiduidade" e "Ticket-Prêmio", pois
os tribunais superiores já firmaram esse entendimento, "afigurando-se inviável a
reversão do entendimento desfavorável à Fazenda Nacional". Requer ainda, em
caso de entendimento contrário, a compensação utilizando o saldo de R$-
298.955,39 conforme mencionado na preliminar argüida. Requer a nulidade da
autuação em razão da "improcedência total do lançamento".
IMPUGNAÇÃO 3 - DE FLS. 588 A 598 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS
SEGURADOS Traz as mesmas alegações apresentadas na Impugnação 1 quanto a
não ocorrência da apropriação indébita. Como a impugnação visa combater a
exigência da contribuição dos segurados referente as rubricas "Bônus de
Assiduidade" e "Ticket-Prêmio", apresenta as mesmas alegações da Impugnação
2.
IMPUGNAÇÃO 4 - DE FLS. 607 A 617 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS
SEGURADOS Traz as mesmas alegações apresentadas na Impugnação 1 quanto a
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.354 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721507/2016-05
3
não ocorrência da apropriação indébita. Afirma que a exigência da diferença
entre o informado em folha de pagamento e o declarado em GFIP deveu-se a
"sucessivas transmissões de SEFIP/GFIP dos funcionários demitidos no mês".
Aduz que "Quando foi diagnosticado que a funcionária estava procedendo de
forma errada, foi orientado e enviado as SEFIP/GFIP em anexo e regularizado,
porém devido a este erro a fiscalização considerou a SEFIP/GFIP errada
resultando na diferença apurada". Alega a inexistência das diferenças apuradas
em folha de pagamento de GFIP, pois retificou todas as GFIP antes do
encerramento do procedimento fiscal. Requer a nulidade da autuação em razão
da "improcedência total do lançamento".
IMPUGNAÇÃO 5 - DE FLS. 639 A 657 - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES
E FUNDOS Traz as mesmas alegações apresentadas na Impugnação 1 quanto a
não ocorrência da apropriação indébita. Como a impugnação visa combater a
exigência da contribuição para os terceiros referente a diferença entre o
informado em folha de pagamento e o declarado em GFIP, apresenta as mesmas
alegações da Impugnação 4. Acrescenta que é indevida a aplicação da multa de
75% sobre o valor apurado, pois foram consideradas válidas apenas as GFIP
entregues antes do início da ação fiscal. Afirma que as GFIP entregues durante a
fiscalização corrigem as divergências detectadas. Solicita que sejam consideradas
as GFIP retificadoras, as deduções legais e os valores de retenção para apuração
do montante correto. Requer a nulidade da autuação em razão da
"improcedência total do lançamento".
A DRJ, ao apreciar os motivos de insurgência, proferiu o acórdão que restou assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE
Quando a exigência fiscal sustenta-se em processo instruído com todas as peças
indispensáveis, contendo o lançamento descrição da legislação e dos fatos
suficientes para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando
nos autos a ocorrência de preterição do direito de defesa, não há que se falar em
nulidade.
TICKET PRÊMIO. BÔNUS DE ASSIDUIDADE. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
As rubricas pagas pela empresa sob a denominação de Ticket Prêmio e Bônus de
Assiduidade integram o salário de contribuição, base de incidência
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.354 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721507/2016-05
4
previdenciária, eis que são verbas de natureza salarial e não se incluem nas
hipóteses de isenção contempladas na legislação.
GFIP. RETIFICAÇÃO
A retificação da GFIP não produzirá efeitos tributários quando tiver por objeto
alterar os débitos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do
início de procedimento fiscal, salvo no caso de ocorrência de recolhimento
anterior ao início desse procedimento em valor superior ao declarado, hipótese
em que o sujeito passivo poderá apresentar GFIP retificadora, em atendimento a
intimação fiscal e nos termos desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das
penalidades cabíveis.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA
DE CRIMES CONTRA A SEGURIDADE SOCIAL E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO.
É obrigação legal do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil a formalização de
Representação Fiscal para Fins Penais sempre que, no exercício de suas funções,
constatar a ocorrência, em tese, de crime contra a Seguridade Social. O posterior
juízo de valor, quanto à autoria e materialização do crime tributário, é da
competência dos membros do Ministério Público Federal e dos Juízes Federais,
em sede de denúncia criminal ou de processo judicial, respectivamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 692/693)
Cientificada da decisão da DRJ em 31 de agosto de 2017 (f. 709), apresentou, em
26 de setembro de 2017 (f. 710), recurso voluntário (f. 4.507/4.517), alegando exclusivamente a
nulidade da autuação.
Deixa de replicar as demais matérias suscitadas na defesa de ingresso operando-
se, sobre elas, o efeito da preclusão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Conheço do tempestivo recurso, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade.
Conforme relatado, em grau recursal devolve apenas a discussão acerca da
nulidade da autuação. Diz ter pautado
[s]ua defesa de forma clara e objetiva, em que pese todas as alegações do
indeferimento, a principal questão é que o quantum apurado, pois ficou
confuso e dificultou a defesa cerceando o direito do contribuinte e colaborando
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.354 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721507/2016-05
5
para a permanência da penalidade, principalmente quanto à dedução dos
valores retidos.
(...)
Ainda que não seja admitido o cerceamento de defesa em função da
complexidade dos lançamentos pegamos por base uma situação a qual fica
evidente a maculação do auto.
(...)
Na hipótese de arbitramento, a arbitrariedade será evitada com a rígida
observância do princípio da reserva legal, do qual se infere que os atos de
administração tributária, dentre os quais se destaca o lançamento, são atos
administrativos vinculados. (...)
Tanto é assim que a própria parte final do art. 148 do Código Tributário Nacional
ressalva a possibilidade de avaliação contraditória, administrativa ou
judicialmente, por parte do sujeito passivo da obrigação tributária. Não fosse
assim, ou seja, se o arbitramento fosse um ato discricionário da administração,
não haveria que se cogitar em avaliação contraditória realizada em juízo,
conforme previsão do Código Tributário Nacional.
Outro fato que merece ser revisto, sob pena da requerente procurar abrigo no
judiciário, é quanto a alegação de que a jurisprudência utilizada não estava
vinculada a administração portanto não merecia ser acatada.
Em suma, alega a nulidade da autuação, seja pelo (i) cerceamento de defesa, (ii)
seja pela inadvertida utilização da aferição indireta.
Acrescento que, com relação ao “outro fato que merece ser revisto”, certo que os
entendimentos jurisprudenciais serão necessariamente observados, caso detenham força
vinculante. Do contrário, como bem asseverado pela DRJ, não gozam de observância obrigatória.
Não noto, nas razões de insurgência, a apresentação de qualquer jurisprudência firmada sob o rito
previsto no art. 99 do RICARF capaz de ensejar vinculação desta Relatora. Feito o esclarecimento,
passo analisar a indigitada nulidade da autuação.
Conforme já narrado, pretendeu fosse reconhecida a nulidade por “cerceamento de
defesa em função da complexidade dos lançamentos.” Para que seja decretada a nulidade da
autuação, que goza de presunção relativa de certeza e liquidez, teria que ter demonstrado ter sido
o lançamento ultimado ao arrepio dos requisitos incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72
ou que tenham ocorrido quaisquer das causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo
diploma. Rejeito, pois, a alegação de nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa.
No que toca à nulidade por suposto “arbitramento” também não merece guarida a
alegação. Isso porque, da leitura do relatório fiscal (f. 64/95) noto não ter sido utilizado a técnica
de apuração da base de cálculo por arbitramento, que tem lugar quando a contabilidade do
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.354 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721507/2016-05
6
contribuinte é apresentada de forma deficiente ou não espelha a realidade econômico-financeira
da empresa, por omissão de qualquer lançamento contábil ou por não registrar o movimento real
da remuneração dos segurados a seu serviço, seu faturamento ou seu lucro.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 726
DF CARF MF
Original